Tribunal: TJBA
Processo: 8164255-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164255-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: OUTDOOR NA BAHIA E NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
JORGE LEANDRO SHORT FONTES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de repetição de indébito ajuizada por empresa consumidora, reconhecendo a ilegalidade de cobranças lançadas em fatura de cartão de crédito e condenando o réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de autorização para parcelamento de débitos na fatura do cartão de crédito da parte autora; (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida e consequente obrigação de restituição em dobro; (iii) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexiste interesse recursal quanto à impugnação da gratuidade de justiça deferida à apelada, pois tal benefício não foi concedido nem requerido nos autos originários.

2. A responsabilidade do prestador de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, sendo suficiente para sua configuração o dano e o nexo de causalidade, cabendo-lhe provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. A instituição financeira não comprovou a existência de autorização da parte autora para o parcelamento do débito, tampouco demonstrou o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito que justificaria a operação, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. Verificada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

5. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme jurisprudência do STJ.

6. O percentual de 12% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional à complexidade da demanda, estando de acordo com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, devendo restituir em dobro os valores cobrados indevidamente na fatura do cartão de crédito.

2. O parcelamento não autorizado, nem solicitado pelo consumidor, configura cobrança indevida.

3. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais decorrentes de relação contratual devem incidir a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 14, §3º, I e II; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2556079/MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.05.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0000201-76.2020.8.17.2900, Rel. Des. Bartolomeu Bueno, j. 14.03.2024; TJ-RJ, Apelação 0002442-76.2022.8.19.0061, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 22.08.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
a apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça